Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-97.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008597-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (EMBARGANTE), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 396.019.668-70 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RECONVENÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA
ENTREGA FUTURA
–
OMISSÃO
,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE

– IN
OCORRÊNCIA
– ERRO MATERIAL APENAS NA
FIXAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA RECONVENÇÃO
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando para rediscussão do mérito da causa ou para expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

2.

Verifica
ndo-se a existência de erro material
na
fixação dos honorários advocatícios
relativo
s

à
reconvenção
,
impõe-se sua correção
, com observância
d
o
artigo 85, § 2º, do CPC/15
.

3.

Havendo condenação em valor certo, como no caso (multa contratual), esta deve ser utilizada como base de cálculo para os honorários
advocatícios
, conforme preceitua o referido dispositivo legal.

4.
Embargos de declaração parcialmente
acolhidos
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I
O

Eminentes
pares

Cuida-se de

embargos de declaração
oposto
s
por
REONILDO DANIEL PRAN
T
E

no
ID
nº
285752385
,
objetivando sanar supostos vícios de omiss
ão, contradição, obscuridade e
erro de fato
que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID nº
283765
364
que
deu

provimento ao Recurso de A
pelação Cível
nº
1008597-97.2021.8.11.0041
,
para reformar a sentença, de modo a
julgar improcedente a ação principal
e
procedente da reconvenção
, para ratificar a tutela de urgência, bem como condenar o reconvindo na multa 10% (dez por cento) prevista no contrato, proporcionalmente à parte do produto arrestado, portanto, entregue com mora.

No mais, com relação à ação principal, condeno
u
a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais
foram
fix
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ainda, com relação à reconvenção, condeno
u
o reconvindo nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixos em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico do produto arrestado devidamente corrigido.

Em suma, aduz
o embargante
que o v. acórdão
incorreu em gravíssimos erros de fato, que, por consequência, ocasionaram patentes obscuridades – sendo o
decisum
eivado também de omissões e contradições que o viciam por completo, especialmente diante da clara violação a diversos dispositivos de lei não observados por es
t
e E. TJMT.

Assevera que
há contradição no reconhecimento de que o Termo e a Nota Fiscal não

são instrumentos hábeis

para
novação dos contratos, com posterior admissão de "novação tácita" por meio da Nota Fiscal, em violação aos artigos 361 e 472 do Código Civil
.

Declara que o v. acórdão resta omisso
quanto à natureza dos contratos como sendo de adesão, bem como quanto à aplicação dos
artigos 122, 423 e 424 do Código Civil, alegando que a Cláusula 3.1 cria direito puramente potestativo à embargada
.

Pontua ainda que o v. acórdão
incorreu em contradição ao acolher teses contraditórias da embargada relativas à data de pagamento
, bem como
houve erro de fato quanto à cronologia dos acontecimentos, especialmente no que tange ao inadimplemento da embargada desde
03/02/2021
e seu silêncio em relação à notificação extrajudicial
, e que a tentativa de retirada da soja
pela embargada (
23/03/2021
) ocorreu quando já vigia a liminar
que declarou rescindidos os contratos.

Ressalta também que
há obscuridade quanto à presunção de má-fé do embargante, sem provas
.

No mais,
sustenta que o v. acordão se mostra obscuro, na medida
em que foi alterado
, de ofício, a base do cálculo dos

honorários advocatícios
de

“
valor
da condenação
”
para
“
valor da causa
”
e
“
valor econômico
”
, sem que houvesse
recurso das partes sobre o tema
.

Por fim,
pugna o
embargante
pelo provimento dos embargos de declaração
,
admitindo-se efeitos infringentes
a fim de que:

“
a)
Seja sanada a contradição apontada e se reconheça a inexistência de “novação” dos Contratos pela NF vinculada ao Termo, nos termos de sua Cláusula 5, aplicando-se ao caso os art
igos
361 e 472 do CC;

b)
Sanando a omissão apontada, verifique esse E. TJMT que
(i)
os Contratos são de ADESÃO, sendo imperiosa a aplicação dos artigos 423 e 424 do CC; e
(
ii
)
a Cláusula 3.1 dos Contratos é nula de pleno direito por criar direito puramente potestativo em favor da Amaggi, em violação ao art. 122 também do CC;

c)
Seja sanada a contradição entre as teses da Amaggi que sustentam o v. acórdão, verificando esse E. TJMT que os
Contratos têm data certa de pagamento que não poderia ser alterada pela NF ou a bel prazer da Embargada;

d)
Sejam sanados os erros de fato perpetrados, para que E. TJMT verifique a real cronologia dos acontecimentos e ateste o inadimplemento da Amaggi desde 03/02/2021 e o seu sepulcral silêncio à notificação de ID 232731163;

e)
Sejam sanadas a omissão e obscuridade apontadas, para que esse E. TJMT indique onde se encontra a prova documental de que o Embargante pretendia se valer da alta do preço da soja no mercado para enriquecimento, bem como verifique, sob pena de grave imparcialidade, também os possíveis cenários que indicam por qual razão a Amaggi optou por inadimplir somente 02 dos 05 Contratos celebrados com o Embargante; e

f)
Seja sanada a obscuridade da parte dispositiva do v. acórdão, mantendo-se a base de cálculo dos honorários da r. sentença, seja em razão dos
arts
. 507 e 1.013, §1º, do CPC, seja em razão do art. 85, §2º, do mesmo diploma.
”

As
contrarrazões
da
embargada
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
, vieram no
ID nº
28878
4367
,
oportunidade em qu
e sustentou
a inexistência dos vícios apontados, argumentando que o acórdão foi claro, coerente e bem fundamentado, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Acrescenta que os embargos têm caráter meramente protelatório, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
/15
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Ementes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso, procede em parte as alegações da parte embargante.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO A NOVAÇÃO DOS CONTRATOS

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que o Termo de Transferência de Propriedade e a
Nota Fiscal não importavam em novação dos
c
ontratos, mas ao mesmo tempo admitiu a ocorrência de novação tácita por meio da NF, em violação aos artigos 361 e 472 do C
ódigo
C
ivil
.

Não procede o inconformismo do embargante
– até porque, n
ão há contradição no acórdão sobre es
s
e ponto.
A
bem da verdade, o
que o julgado assentou foi que, embora o Termo de Transferência de Propriedade, em sua
C
láusula 5
, expressamente estabelecesse que não haveria novação ou alteração contratual, o
fato concreto
é que o próprio embargante emitiu as Notas Fiscais indicando como vencimento a data de
31/03/2021
.

Es
s
a circunstância demonstra a conduta contraditória do próprio embargante, que emitiu documentos fiscais com data de vencimento futura
para
31/03/2021
e
,
posteriormente
,
argumentou que a embargada estaria inadimplente por não ter realizado o pagamento na data originalmente prevista
, qual seja,
03/02/2021
.

Portanto, o
acórdão
não reconheceu propriamente uma "novação tácita", mas sim um comportamento concludente do embargante que, por meio da emissão das notas fiscais, estabeleceu nova data de vencimento.

Aliás,
c
omo bem fundamentado no acórdão, cabia ao embargante, se realmente se tratasse de erro material nas notas fiscais, cancelá-las ou emitir carta de correção, o que não fez. Por aplicação do princípio da boa-fé objetiva, não pode agora alegar em seu benefício um erro que ele próprio cometeu e que poderia ter corrigido tempestivamente.

Assim, não se trata precisamente de novação em sentido técnico-jurídico, mas de comportamento contraditório do embargante, que não pode se beneficiar de sua própria torpeza ao indicar uma data de vencimento e, posteriormente, alegar inadimplemento antes dessa data.

Deste modo, não há qualquer contradição no acórdão quanto a es
s
e ponto, tampouco violação aos dispositivos legais invocados.

DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE CONTRATOS DE ADESÃO E DIREITO PURAMENTE POTESTATIVO

Com relação
à
alegada omissão quanto à natureza de adesão dos contratos e nulidade da
C
láusula 3.1
,
o
embargante
sustenta
que o acórdão foi omisso por não analisar sua tese de que os contratos seriam de adesão, devendo ser aplicados os art
igos
423 e 424 do Código Civil
, bem como

afirmou
que a
C
láusula 3.1 seria nula por criar direito puramente potestativo em favor da embargada, em violação ao art. 122
do Código Civil
.

Neste p
articular
, razão não assiste ao embargante. Embora o acórdão não tenha abordado expressamente a natureza de adesão dos contratos, tal omissão não é suficiente para invalidar a conclusão alcançada.

Isso porque, independentemente da natureza dos contratos (adesão ou paritário), os documentos juntados aos autos, incluindo as Notas Fiscais emitidas pelo próprio embargante, demonstraram que a data de vencimento da obrigação de pagamento foi postergada para
31/03/2021
. Além disso, a cláusula 3.1 não estabelece propriamente condição potestativa pura, mas condiciona o pagamento à entrega do produto, observando o princípio da exceção do contrato não cumprido, comum e válido em contratos bilaterais.

Ademais, a
dinâmica contratual evidenciada nos autos demonstra que não houve abuso na aplicação da
C
láusula 3.1, tanto que, após a entrega coercitiva do produto (por ordem judicial), o pagamento foi efetivamente realizado pela embargada. Portanto, não se vislumbra a nulidade alegada, sendo certo que a omissão apontada constitui mera falha formal que não compromete a fundamentação e conclusão do acórdão
.

Sendo assim, n
ão h
á
omissão a ser sanada neste ponto.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO SOBRE AS TESES DA EMBARGADA

No que tange
à

alegada contradição

no acórdão por acolher simultaneamente duas teses: (i) que houve novação da data de pagamento para
31/03/2021
; e (
ii
) que a embargada só estava obrigada a pagar quando retirasse o produto
,
r
ealmente, o acórdão menciona ambos os argumentos como fundamentos para afastar o inadimplemento da embargada. Contudo, não há propriamente contradição neste raciocínio, mas complementaridade. O acórdão entendeu que: (i) a data para pagamento indicada nas Notas Fiscais era
31/03/2021
e (
ii
) mesmo nessa data, o pagamento estaria condicionado à entrega total do produto, conforme
C
láusula 3.1 dos contratos.

Trata-se de fundamentos complementares e não excludentes, pois ambos levam à mesma conclusão

de
que
a
embargada AMAGGI não estaria em mora quando o embargante ajuizou a ação
em
16/03/2021
, seja porque a data de vencimento ainda não havia chegado, seja porque o embargante não havia cumprido integralmente sua obrigação de entregar o produto.

Inclusive,
a interpretação adotada pelo acórdão é coerente com o conjunto probatório e com a lógica comercial subjacente aos contratos, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

Logo
,
neste item
não há contradição a ser sanada.

DA ALEGADA OBSCURIDADE POR ERRO DE FATO QUANTO À CRONOLOGIA DOS ACONTECIMENTOS

Com relação
à
alegada obscuridade quanto à cronologia dos fato
s,
o embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao ignorar a correta cronologia dos acontecimentos, especialmente ao afirmar que a ação foi ajuizada antes da notificação e do vencimento das Notas Fiscais.

De fato, verificando-se a cronologia apresentada pelo embargante, constata-se que a notificação extrajudicial foi enviada em
04/03/2021
, antes, portanto, do ajuizamento da ação (
16/03/2021
). No entanto, esse equívoco no acórdão não é capaz de comprometer sua conclusão, uma vez que ambas as datas (da notificação e do ajuizamento) são anteriores ao vencimento indicado nas Notas Fiscais (
31/03/2021
).

Ademais, como bem pontuado no acórdão, o silêncio da embargada diante da notificação não configura inadimplemento contratual, uma vez que o prazo para pagamento, segundo as notas fiscais, ainda não havia se esgotado.

Não há, portanto, erro de fato ou obscuridade a ser sanada neste
item
.

DA ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ DO EMBARGANTE

No mais,
n
a
alegada obscuridade quanto à presunção de má-fé
, o
embargante
pontua
que o acórdão incorreu em obscuridade ao presumir sua má-fé sem prova nos autos, afirmando que sua intenção seria rescindir os contratos para comercializar a soja por preço superior ao contratado, em razão da alta do produto no mercado.

Não a
ssiste razão ao embargante
, uma vez que
o acórdão não se baseou em mera presunção, mas em indícios concretos extraídos do comportamento do embargante durante a execução dos contratos. Conforme
destacado no julgado, o embargante cumpriu regularmente outros três contratos com a embargada, mas tentou rescindir justamente os dois em análise, numa época em que o preço da soja havia aumentado consideravelmente em relação ao valor fixado nos contratos.

Essa conclusão não decorre de presunção de má-fé, mas da análise lógica e concatenada dos fatos e do comportamento contraditório do embargante, que emitiu notas fiscais com vencimento futuro e, antes mesmo desse vencimento, ajuizou ação buscando a rescisão dos contratos.

Se não bastasse,
o acórdão também destacou que "a variação de preço em contratos futuros é a essência do próprio negócio, pois em tais tipos de operação o que se pretende é exatamente afastar o risco de flutuação do mercado no momento da entrega do produto", reforçando que a tentativa do embargante de se desvincular dos contratos em razão da alta do preço da soja configura violação à boa-fé contratual.

Com efeito,
não há obscuridade a ser sanada neste
item
.

DA ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- RECONVENÇÃO

O embargante sustenta que o acórdão foi obscuro ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o valor da causa (ação principal) e sobre o valor econômico do produto (reconvenção), quando deveriam incidir sobre o valor da condenação (multa contratual).

Neste
diapasão
, assiste razão ao embargante. O acórdão efetivamente alterou, sem fundamentação específica, a base de cálculo dos honorários fixados na sentença (valor da condenação) para o valor da causa (ação principal) e valor econômico do produto
arrestado
(reconvenção)
, em
violação aos
artigos 507 e 1.013, caput e §1º, do
CPC/15, bem como ao art. 85, §2º, do mesmo diploma
legal
.

Nos termos do
art
igo
85, § 2º, do CPC
/15
,
os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, observando-se ordem de preferência. Havendo condenação em valor certo, como no caso (multa contratual), esta deve ser utilizada como base de cálculo para os honorários, conforme preceitua o referido dispositivo legal.

Além disso, conforme destacado pelo embargante, não houve recurso específico da embargada quanto à base de cálculo dos honorários fixados na sentença, de modo que a matéria estava preclusa, nos termos do art. 507 do CPC
/15
.

Portanto, o acórdão merece reparo neste
item
, para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação (multa contratual), mantendo-se o percentual de 10% estabelecido.

Ante o exposto
,

acolho parcialmente
os embargos de declaração,
para
m
odificar a base de cálculo dos honorários advocatícios
fixados na reconvenção
, para que incidam sobre o valor da condenação (multa contratual), mantendo-se o percentual de 10% estabelecido.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025